Tribunal: STF
Processo: HC 241363
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Prisão civil. Obrigação alimentar. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de S.S.S contra decisão monocrática da Relatora do HC 908.387/SP do Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao writ (evento 1).



    O Juízo da 3ª Vara de Família de Campinas decretou a prisão civil do paciente em autos de cumprimento de sentença concernentes à obrigação alimentar (evento 10).



    No presente writ, a Defesa sustenta a inexistência de urgência no adimplemento das prestações tendo em vista a maioridade das credoras. Assevera a excepcionalidade da prisão civil e a desproporcionalidade da medida. Aduz a existência de meios alternativos de satisfação do crédito e a prescrição da pretensão. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para revogação da prisão civil. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 2):



    “(...).



    De início, cumpre apontar que, em relação a esta Corte julgadora, o presente writ representa pelo menos o terceiro habeas corpus impetrado em favor do paciente. Em todos eles, a ilegalidade da prisão civil é apontada em razão da maioridade das credoras de alimentos, filhas do paciente, as quais contam com 19 e 21 anos de idade. 



    Assim como ocorreu no julgamento dos HC 876957 e HC 884363, deve ser negado seguimento ao writ. 



    Como bem elencado pela Desembargadora Relatora, ao denegar a ordem, "[a] maioridade, pura e simples, não impede a continuidade da execução por constrição pessoal, especialmente considerando que, no caso, o débito é de longa data e abrange período da menoridade" (fl. 17).



    Ademais, colhe-se os seguintes trechos do acórdão que denegou a ordem (fls. 17-18):



    Como bem observou o Ilustre Representante da Procuradoria Geral de Justiça: “(...) o caso em tela versa sobre cumprimento de sentença proposto em maio/2018, quando as alimentadas ainda eram adolescentes (de 13 e 15 anos), e relativo às pensões inadimplidas dos 3 meses anteriores, em atendimento ao art. 528, § 7º, do CPC. Assim, inexistente inércia das exequentes, não tendo decorrido qualquer prazo prescricional, ainda que sejam elas hoje maiores de idade. E, a título de mera argumentação, frise-se não correr prescrição contra menores absolutamente incapazes (art. 198, I, CC) e durante o exercício do poder familiar (art. 197, II, CC), de modo que só se configuraria a pretendida prescrição caso a ação não tivesse sido proposta pelas alimentadas antes de completarem a plena capacidade e independência financeira, o que não é o caso.” Ademais, cumpre destacar que a demora na obtenção da satisfação da obrigação não ocorreu por culpa das credoras, portanto não pode ser imposta a elas adoção de conduta que beneficie o devedor. De outro lado, o executado seria beneficiado pela própria torpeza, afinal resiste ao cumprimento da obrigação e agora seria agraciado com o abrandamento das medidas coercitivas. Registre-se, ainda, que da análise dos autos de origem é possível observar que o paciente tem interposto inúmeros recursos para protelar o cumprimento da obrigação, inclusive fazendo propostas de oferta de bens em vez de realizar o pagamento do débito, o que comprova o acerto da medida. No que tange à pretensão de alteração do rito de prisão para o de expropriação, é certo que tal questão não pode ser analisada na estrita via deste writ. E ainda que assim não fosse, é prerrogativa do credor a escolha do rito da execução de alimentos. Portanto, remanescendo o débito alimentar, cabível a execução de alimentos pela via coercitiva, não padecendo de nenhum vício formal a decisão judicial proferida.



    Com razão a Relatora, pois, nos termos da jurisprudência consolidada neste Tribunal, o advento da maioridade, por si só, não é causa de exoneração automática de alimentos, sendo possível perdurar a obrigação desde que o alimentando demonstre a persistência da necessidade, razão pela qual a pretensão do paciente encontra-se em manifesta contrariedade ao entendimento consolidado na Súmula 358/STJ, no sentido de que "o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos". 



    Ressalto que a inicial nem mesmo noticia o ajuizamento de ação de exoneração dos alimentos pelo paciente, não tendo sido juntado aos autos elemento algum sobre eventual concessão de liminar ou outra prova apta a comprovar a alegação de que as beneficiárias dos alimentos tenham atingido a maioridade e disponham das condições necessárias a prover os respectivos sustentos. 



    Diante disso, incide o enunciado da Súmula 358/STJ: "o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos". 



    Assim sendo, constato que a ordem de prisão questionada está de acordo com o entendimento já sumulado nesta Corte, sob o enunciado n° 309, o qual estabelece que "o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo". 



    Acrescento que a atuação do paciente se revela temerária, pois ele tem se valido de argumentação incabível e repetidamente rechaçada, ao passo que não demonstra inclinação a adimplir com sua obrigação nem narra o ajuizamento de ação revisional de alimentos. 



    Em suma, os elementos que constam dos autos não permitem constatar ilegalidade flagrante no decreto prisional, sendo notável que o impetrante não contesta a inadimplência da obrigação alimentícia, o que reforça a legalidade da prisão questionada, de modo que não se encontram presentes os requisitos previstos no artigo 5°, LXVIII, da Constituição Federal. 



    Em face do exposto, com fundamento nos arts. 34, XVIII, e 210 do RISTJ, nego seguimento ao presente habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente